Tribunal: STF
Processo: Pet 13461
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende a decretação de ordem de despejo.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; e Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.



    1. Trata-se de petição, denominada de “Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido Liminar”, em que se pretende a expedição de mandado de despejo, para se determinar a locatário a desocupação de imóvel de propriedade da parte requerente, no prazo de 15 dias. A peça, endereçada ao Juiz da Vara Cível da Comarca de Lagoa Santa/MG, narra o seguinte:



    [...] foi proposta Ação de Despejo, cumulado com a cobrança dos aluguéis vencidos em novembro de 2017”. Realizada a audiência de conciliação em março de 2018 ficou acordado pagamento dos valores atrasados e prazo para a entrega do imóvel. Contudo, não houve cumprimento do acordo judicial e todas as tentativas de negociação para o pagamento da dívida ou entrega do imóvel restaram infrutíferas. Hoje, após quase sete anos de demandas, o executado permanece no imóvel sem realizar nenhum pagamento, nem do que foi acordado em audiência de conciliação, nem do aluguel, e não desocupa o imóvel.



    Atualmente o processo se encontra em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com total inércia do réu, que não se manifestou em nenhuma das últimas intimações, nem para pagamento, nem para impugnação, portanto, fica evidente a impossibilidade de acordo ou tentativa de conciliação.



    2. A requerente alega que é idosa, “possui diversas comorbidades” e “depende dos valores dos alugueres para o seu sustento”. Informa que a dívida da locação já está em R$179.664,80 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Argumenta que, como o executado apresentou saldo negativo para penhora em consulta realizada junto ao BacenJud (em 2019), “nada mais resta a fazer do que decretar o despejo”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente